Tribunal: TJDFT
Processo: 0720323-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MOVIMENTOS DO EXECUTADO QUE CONSISTEM EM INÍCIO OU CONTINUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS PENAS SUBSTITUÍDAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.
2. Não consiste em causa interruptiva da prescrição da pretensão executória, a simples notificação do condenado, por telefone, para iniciar ou continuar o resgate da prestação pecuniária, com remessa de boleto não pago pelo sentenciado, sem que essa diligência telefônica tenha sido computada, pelo Juízo da Execução, como tempo de pena cumprida.
3. Os movimentos do condenado de peticionar no processo de execução, solicitando a concessão de prazo para providenciar documentação necessária para pagamento das prestações pecuniárias, ao tempo em que postula pela conversão de uma das penas alternativas em limitação de final de semana, consistem em início ou continuação do cumprimento da pena capazes de interromper o prazo da prescrição da pretensão executória.
4. Recurso conhecido e desprovido.